Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO POR ADVOGADO. LIMITES DA IMUNIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.
3. Conforme exposto na inicial, o réu/recorrido atua como advogado em ações judiciais nas quais a ex-esposa do recorrente figura como parte. Alega o recorrente que o recorrido teria ofendido a sua honra em peças processuais, razão pela qual pede a condenação do recorrido a fim de o indenizar em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que, por litigar contra sua ex-esposa em questões estritamente patrimoniais, não caberia ao recorrido o acusar de ser um “agressor patológico de mulheres”. Alega que tais fatos tornaram-se públicos e que causaram prejuízos à sua honra. Sustenta que a conduta do recorrido ultrapassou os limites da imunidade profissional conferida aos advogados.
5. Contrarrazões ao ID 37536918.
6. A controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, cujo artigo 186 prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. Quanto ao estatuto que rege a advocacia, a Lei n.o 8.906/94, em seu artigo 2o, § 3o, estabelece que, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações.
8. Da análise dos autos, entendo que as manifestações do recorrido não ultrapassaram os limites da verve argumentativa. Aliás, o próprio Código Penal, cujas normas se aplicam subsidiariamente, e em última ratio, acaso os demais ramos do direito não pacifiquem o conflito instaurado, expressamente dispõe que a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, não constitui injúria ou difamação (artigo 142, inciso I, do CP).
9. Além disso, as declarações do recorrido, em juízo, têm pertinência com as causas por ele patrocinadas, conforme bem analisado pelo Juízo de primeiro grau. Quanto ao arquivo de áudio de ID 37536867, cuja transcrição se encontra na sentença, tratam-se de declarações proferidas pelo próprio recorrente e que ele mesmo admite que é o autor de tais falas. De igual modo, eventual conceito desfavorável atribuído pelo recorrido, em que pese ter causado algum desconforto a pessoa do recorrente, não excedeu os limites da imunidade profissional do causídico, razão pela qual não há danos morais a indenizar.
10. Quanto ao suposto cometimento de infração penal ou de falta funcional pelo recorrente, alegadas em contrarrazões, cabe ao próprio recorrido comunicar as instâncias competentes, caso queira, pois tais providências dispensam provimento judicial.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.